Tribunal: TJDFT
Processo: 0707355-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707355-90.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KERLEY LUIZ DE JESUS CARVALHO APELADO: RUBIANE DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Recebo a petição de ID 29637183 como pedido de reconsideração. Contudo, nada obstante as alegações externadas pelo apelante e os documentos apresentados com a petição, estes não se mostram aptos a demonstrar que a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça foi equivocada ou padeceria de vício de qualquer espécie. Com efeito, o apelante não demonstrou não possuir condições financeiras para arcar com os ônus processuais, especialmente com o recolhimento do preparo recursal no valor de R$18,07, mormente considerando que o benefício pleiteado não possui efeito retroativo. Ante o exposto, indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator